Tribunal: TJMT
Processo: 1009423-07.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009423-07.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THALLYA NAYONARA PEREIRA SILVA - CPF: 069.020.071-44 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVENDA DE PRODUTOS. NOTA FISCAL E ASSINATURA EM CANHOTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interposto por consumidora em face de decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta contra a empresa O Boticário Franchising Ltda., em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. A recorrente alega inexistência de relação jurídica e ausência de prova da dívida, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente da relação contratual entre a autora e a empresa ré que justifique a inscrição no cadastro de inadimplentes; (ii) apurar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação apresentada pela empresa ré inclui nota fiscal, cadastro biométrico e canhoto assinado pela autora, que comprovam o recebimento dos produtos e a existência da dívida correspondente à duplicata vencida, legitimando a negativação.

4.

A alegação genérica da parte autora sobre o desconhecimento do débito não afasta a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela ré, sendo ônus da autora demonstrar eventual falsidade ou quitação, o que não ocorreu (art. 373, I, do CPC).

5.

A inscrição em cadastros restritivos, quando baseada em dívida legítima e documentalmente comprovada, constitui exercício regular de direito e não configura dano moral indenizável.

6.

Configura-se litigância de má-fé o ajuizamento de ação com negativa genérica de dívida devidamente comprovada, o que justifica a condenação da parte autora ao pagamento de multa, custas e honorários, não abrangidos pela justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravado improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do recebimento de mercadorias mediante nota fiscal e assinatura do canhoto confirma a existência do débito e legitima a inscrição em cadastro de inadimplentes.

2.

A negativação fundada em dívida regularmente constituída configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

3.

O ajuizamento de ação com negativa infundada de débito devidamente comprovado caracteriza litigância de má-fé, autorizando a imposição de penalidades previstas na legislação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81, 98, §§ 1o, 2o e 4o, e 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 6o, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado no 1034592-35.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 05.09.2022, DJE 05.09.2022.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência, em razão de inscrição em cadastros de inadimplentes.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão teria se baseado em telas e documentos unilaterais, desprovidos de valor probante, alegando ausência de comprovação idônea da relação contratual. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do débito e fixada indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pela manutenção da decisão.

Em relação à preliminar suscitada, vai afastada, pois apesar dos argumentos do recurso serem genéricos, o agravo impugnou os termos da decisão monocrática.

Passo ao mérito.

O agravo não merece provimento.

Conforme bem consignado na decisão monocrática, a sentença de origem reconheceu a regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, diante da robustez dos documentos apresentados pela recorrida, que, ao contrário do que alega a Agravante, não se trata apenas de telas sistêmicas.

Analisando detidamente os autos, resta claro que a agravada trouxe
além do cadastro biométrico (ID. 298302897), nota fiscal e comprovantes assinados pela recorrente (ID. 298303350 e ID. 298303352)
, que comprovam a compra e o recebimento de mercadorias pela Agravada.

Merece destaque o fato de que, na nota fiscal apresentada, consta informação de duplicata no valor e com data de vencimento que se amoldam perfeitamente ao da inscrição aqui discutida.

Dessa forma, entendo que restou devidamente demonstrado que a agravante atuava como
revendedora dos produtos da empresa
, logrando êxito a Agravada em comprovar a legitimidade da cobrança e da negativação realizada.

A alegação genérica da Agravante, no sentido de desconhecer os débitos, não é suficiente para infirmar a validade dos documentos apresentados, os quais gozam de presunção de veracidade, cabendo à parte contrária trazer prova de quitação ou de falsidade, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

A inscrição em cadastros restritivos, quando fundada em dívida legítima e documentalmente comprovada, constitui exercício regular de direito, não configurando ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
REVENDEDORA
AUTÔNOMA DE PRODUTOS. NOTA FISCAL. PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA O ENDEREÇO RESIDENCIAL DA AUTORA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO BOLETO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Na petição inicial a autora alega que uma
revendedora
da reclamada lhe ofereceu alguns produtos e, diante da insistência e por parecer vantajoso as condições/preços dos produtos, acabou por aceitar a oferta. Informa que recebeu a documentação, assinou à proposta (ficha cadastral), no entanto, os referidos produtos nunca chegaram a sua residência, por isso, a negativação no valor de R$ 111,18, é indevida.
2. Se os produtos foram encaminhados para o endereço residencial da autora, aliado as notas fiscais juntadas em defesa que possuem a assinatura da Reclamante, tais provas demonstram que o produto foi recebido pela
revendedora
, ora Recorrente.
3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Avançamos no exame da hipótese de não recebimento dos produtos que seriam comercializados pela reclamante, buscando desconstituir o direito da reclamante, a empresa reclamada acostou farta documentação em sua defesa, contribuindo para o justo deslinde da demanda, quais sejam, EXTRATO DE PEDIDO – ID. 76495113 – datado de 28/06/2021, exatamente a mesma data das declarações - ID. 76495104 e 76495107. O referido pedido consignou o valor de R$ 222,36, tendo como opção de pagamento do pedido, o parcelamento em 2x de R$111,18, com vencimentos em: 29/07/2021 e 30/08/2021, que coincide com os dados cadastrados no ID. 68975649 - SCPC BRASIL. Anexou NF n.o 00434882 – ID. 76495114, vinculando-a ao pedido (...) Para encerrar o debate, colacionou canhoto do recebimento dos produtos descritos na NF acima enumerada, que se atrela ao 1o pedido realizado pela reclamante – ID. 76495116. Conclui-se, por todos os documentos expostos, que a reclamante objetivando adquirir produtos para revenda, os solicitou, os recebeu, não adimplindo os títulos de créditos acordados a prazo, culminando na
legitima

inscrição
, por ser exercício regular do direito da empresa reclamada.”.
4. Desta forma, a inclusão do nome da autora no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada devida, constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.
5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé.
6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
7. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).
8. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).
9. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No1.3.26 -ES (2012/0910-6).
10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, e condeno o autor ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; Condeno ainda o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte reclamada, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, já que a penalidade de litigância de má-fé e os honorários não se encontram acobertados pelos efeitos da justiça gratuita, conforme disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do CPC.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1034592-35.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 05/09/2022).”

Por fim, ressalte-se, ainda, que a condenação por litigância de má-fé foi corretamente mantida, uma vez que a parte autora ajuizou demanda negando genericamente débitos cuja existência restou devidamente comprovada pela ré.

Não se verifica qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, e a condenação por litigância de má-fé.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025